Tribunal: TJMT
Processo: 0009212-46.2006.8.11.0004
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009212-46.2006.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON SOARES TOBIAS (APELANTE), ELIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 012.431.001-09 (VÍTIMA), PEDRO SILVA LIMA - CPF: 240.484.371-00 (VÍTIMA), CLAUDIO CARONE - CPF: 023.589.808-20 (VÍTIMA), IONILTON DA CUNHA NEVES - CPF: 022.903.671-68 (VÍTIMA), JENOVEVA SOARES DA SILVA - CPF: 240.525.821-87 (VÍTIMA), LILIAN MARIA DOS SANTOS RAGIOTTO - CPF: 481.772.531-15 (VÍTIMA), MAGNA RAMOS DA COSTA (VÍTIMA), GRECIANE MARTINS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JORGE RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), VALDINEIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 568.141.271-72 (VÍTIMA), VITORIA RAGIOTTO DOS SANTOS - CPF: 038.823.801-10 (VÍTIMA), WANDERSON COELHO OLIVEIRA FIGUEIREDO (VÍTIMA), JANDIRA XAVIER - CPF: 581.472.091-34 (VÍTIMA), JUSEMAR SOARES ARAUJO JUNIOR - CPF: 013.011.851-67 (VÍTIMA), EDSON SOARES TOBIAS - CPF: 123.165.761-84 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Roubo majorado pelo uso de arma de fogo e Furto Qualificado. Dez fatos. Absolvição dos crime de roubo por Invalidade do Reconhecimento pessoal, fragilidade probatória, divergência da descrição física do réu e por falta da comprovação do uso de arma de fogo. Absolvição do crime de Furto, Desclassificação para receptação ou o decote da qualificadora. Dosimetria da Pena. 1ª fase: decote das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP depreciadas. 2ª fase: Aplicação da atenuante da confissão espontânea e decote da agravante de crime cometido contra criança. 3ª fase: Reconhecimento da tentativa em um dos crimes de roubo.

Recurso Desprovido, com ajustes
ex offício
na segunda fase da pena e na pena de multa.

I. Caso em Exame

1.

O réu foi condenado pelo Juízo singular pela prática do crime dos artigos 157, §2°, inc. I, do CP ( por seis vezes - Fatos 1, 2, 4, 7, 9 e 10); 157, §2°, inc. I, c/c art. 14, inc. II, do CP (Fato 8), 155, §4º, inc. I, por duas vezes, do CP ( Fatos 5 e 6), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado e 100 dias-multa, enquanto foi a
bsolvido
pela prática do crime do art. 157, §2°, inc. I), em relação ao Fato 3, com fulcro no art. 386, inciso II do Código de Processo Penal.

2.

A defesa interpôs Recurso de Apelação Criminal visando: (i) a absolvição do apelante quanto aos crimes de roubo; (ii) a absolvição ou desclassificação do crime de furto qualificado para receptação, ou, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; a revisão da dosimetria da pena, com aplicação da atenuante da confissão e da causa de diminuição pela tentativa; e por fim, (v) a exclusão da agravante por crime contra criança.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há como absolver o apelante dos crimes de roubo, seja pela nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao art. 226 do CPP, seja pela divergência na descrição física do acusado pelas vítimas ou pela fragilidade da prova, ou pela ausência de apreensão da arma de fogo utilizada nos delitos; (ii) saber se, no Fato 6, estão presentes os elementos necessários à condenação por furto qualificado, ou se o fato deveria ser desclassificado para receptação, ou ainda, a qualificadora do rompimento de obstáculo ser afastado; (iv) saber se a pena foi dosada corretamente, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais, ao reconhecimento da confissão espontânea, da tentativa e à aplicação das agravantes.

III. Razões de decidir

3. Os reconhecimentos pessoais relativos aos fatos 1 e 2 – crimes de roubo qualificado -, foram precedidos de declarações firmes das vítimas, confirmadas em juízo, e estão amparados por outros elementos probatórios constantes dos autos, tais como a apreensão parcial das
res furtivae
em poder do apelante, além de sua confissão parcial. Ainda que nem todas as formalidades previstas no art. 226 do CPP tenham sido observadas, o reconhecimento não pode ser considerado nulo quando corroborado por outras provas.

4. Não há que se falar em absolvição do crime de roubo qualificado por fragilidade probatória, quanto ao fato 7, pois autoria e materialidade estão comprovadas nos autos. Tal conclusão decorre das declarações coerentes das vítimas e dos policiais civis responsáveis pelas diligências, bem como da devolução à vítima de parte dos objetos subtraídos.

5. A pequena divergência quanto à descrição física do apelante feita pelas vítimas dos fatos 2 e 4 – crimes de roubo qualificado -, especificamente sobre sua altura, se baixa ou média — não compromete, por si só, a credibilidade dos reconhecimentos. As variações mencionadas referem-se a traços genéricos, não determinantes para a identificação do agente, e são compatíveis com o estresse vivido pelas vítimas.

6.
A não apreensão imediata da arma de fogo utilizada nos roubos referentes aos fatos 1, 2, 4, 7, 8 e 9 não obsta o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que haja prova segura de seu emprego. Nesse caso, as vítimas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relataram de forma uniforme e coerente a presença da arma, que, ademais, veio a ser posteriormente apreendida e submetida a perícia.

7.
No que tange ao furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (fato 6), a prova revela que o objeto subtraído foi encontrado em poder do réu pouco tempo após o delito, e a perícia constatou a violação da janela da casa da vítima. Esses elementos confirmam a prática do furto qualificado, afastando a desclassificação para receptação, bem como a exclusão da qualificadora, devidamente comprovada nos autos.

3.

Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado valorou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime mediante fundamentação idônea.

4.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a presença da atenuante da confissão espontânea em relação a aos fatos 2, 5, 8 e 9, que se mostrou inócua em razão da técnica adotada pelo Sentenciante, que optou por realizar uma única dosimetria da pena para todos os crimes – em observância às regras do art. 71 do CP -, escolhendo realizar a pena do crime mais grave, para depois, aplicar a fração da continuidade delitiva.

5.

A agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP, relativa a crime cometido contra criança foi corretamente aplicada, uma vez que o Fato 10 - crime de roubo majorado -, foi praticado pelo apelante mediante violência envolvendo vítima em tenra idade.

6.

Na terceira fase da dosimetria, embora o crime de roubo do fato 8 tenha sido praticado na forma tentada, considerando que o Sentenciante elaborou apenas uma única dosimetria, observando as regras do art. 71 do CP, a
benesse
também se revelou inócua em razão da técnica escolhida pelo Juiz de 1º grau que apena dosou a pena mais grave de todos os crimes, para após, aplicar a fração da continuidade delitiva.

7.

De ofício, readéqua-se a fração de aumento relativa às agravantes na 2ª fase da pena, para incidir sobre o resultado pena-base e não sobre o resultado do termo médio, bem como a redução da pena de multa, em sintonia com o entendimento jurisprudencial e com o Enunciado 33 do TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso Desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de estrita observância ao art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal, quando este é confirmado em juízo e amparado por outros elementos de prova robustos. 2.

A fragilidade probatória não se configura quando há um conjunto coerente de declarações das vítimas, diligências policiais eficazes e restituição de parte da
res furtiva
. 3.

Divergência genérica sobre características físicas do réu, como a altura, não é suficiente para invalidar o reconhecimento, quando há firmeza nas declarações e corroboração por demais provas. 4. A não apreensão da arma de fogo utilizada nos crimes de roubo não obsta a aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2º, I, do CP, desde que comprovado o seu uso por testemunhos seguros, como no caso. 5.

Comprovadas a autoria e a materialidade do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, com apreensão de parte do bem na posse do réu e laudo pericial atestando que ele arrombou a janela da casa da vítima, é inviável a absolvição, a desclassificação para receptação, ou, ainda, o afastamento da qualificadora. 6. É válida a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, quando baseada em fundamentação concreta e idônea. 7. A aplicação da
dosimetria global
— método segundo o qual se fixa uma única pena-base para todos os crimes, adotando-se apenas a sanção mais elevada — torna inócuas tanto a atenuante da confissão espontânea quanto a causa de diminuição prevista para o crime tentado, em virtude da incidência da regra da continuidade delitiva. 8. A agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP aplica-se ao crime de roubo cometido contra criança, ainda que a vítima não tenha sido diretamente agredida, desde que tenha presenciado a violência. 9Nos termos da orientação consolidada do TJMT, a fração de aumento das agravantes incide sobre a pena-base fixada, e não sobre os limites mínimo ou máximo cominados ao delito; por esse motivo, procedeu-se, de ofício, à readequação. 10. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, sendo cabível sua redução de ofício.

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
CP, arts. 59, 61, 65, 71, 155, § 4º, I, 157, § 2º e § 2º-A, I; CPP, arts. 155, 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2273040 DF 2022/0405291-0, Relator: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023,
AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023, AgRg no HC: 802818 SP 2023/0047097-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023, AgRg no AREsp: 2458236 GO 2023/0308347-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024; TJ-PR 00073547920248160013 Curitiba, Relator.: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 20/07/2024, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/07/2024;

TJ-MT - N.U 1010808-30.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023, N.U 0005714-80.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024, N.U 0001912-23.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025, N.U 1025004-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 08/02/2024, Publicado no DJE 20/02/2024, N.U 1001057-81.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025, N.U 1000518-11.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Órgão Especial, Julgado em 14/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024, N.U 1019381-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024,
N.U 0007613-10.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023;
TJ-SC - APR: 50171844320218240020, Relator.: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 14/06/2022, Segunda Câmara Criminal; TJ-DF 07144903920228070003 1668351, Relator.: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 24/02/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Edson Soares Tobias
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal,
em face da sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
, nos autos da Ação Penal nº 0009212-46.2006.8.11.0004, na qual foi condenado pelo crime de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, §2°, inc. I, por seis vezes - Fatos 1, 2, 4, 7, 9 e 10),
Roubo Majorado Tentado
(art. 157, §2°, inc. I, c/c art. 14, inc. II, do CP – Fato 8),
Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo
(art. 155, §4º, inc. I, por duas vezes - Fatos 5 e 6)
, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), à pena de
12 anos e 6 meses de reclusão
em regime
fechado
e
100 dias-multa,
enquanto foi a
bsolvido
pela prática do crime de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo

(art. 157, §2°, inc. I), em relação ao Fato 3, com fulcro no art. 386, inciso II do Código de Processo Penal (
ID 268763336).

Representado pela Defensoria Pública do Estado, em suas
razões
recursais o almeja a
absolvição
dos crimes de
Roubo Majorado
e

de
Tentativa de Roubo Majorado
(Fatos 1, 2, 4, 7, 8 e 9), alegando nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao art. 226 do CPP, fragilidade da prova, divergência na descrição física do acusado pelas vítimas e ausência de apreensão da arma de fogo utilizada nos delitos; a
absolvição
pelo crime de
Furto Qualificado
, por
insuficiência de prova
, relativamente ao Fato 6 ou, subsidiariamente, o
afastamento da qualificadora
, ou, ainda, a
desclassificação
da conduta para o delito de
Receptação Simples
(art. 180,
caput,
do CP).

Acaso vencida nessas teses, em relação ao crime de
Roubo Majorado
, pretende a
readequação da dosimetria da pena
na
primeira fase,
com o decote da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na
segunda fase,
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação aos Fatos 2, 5, 8 e 9 (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), além do
afastamento da agravante
prevista no art. 61, inc. II, alínea “a”, do CP. Quanto ao crime de
Roubo Majorado Tentado
almeja a aplicação da
fração de diminuição referente à tentativa
(art. 14, inc. II, do CP) quanto a Fato 8, na fração máxima de
2/3
e porque não foi considerada na sentença, bem como a
isenção
das custas processuais (ID 268763344).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
douto Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 268763346).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pelo
Procurador Amarildo Cesar Fachone
, opinou pelo
provimento parcial
do recurso para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea na 2ª fase da pena, e a causa de diminuição da tentativa descrita no art. 14, inc. II do CP na 3ª fase da pena, de forma individualizada, conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“SÍNTESE MINISTERIAL:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 157, § 2º, INCISO I; ARTIGO 157, § 2º, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II; ARTIGO 155, § 4º, INCISO I; NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. DOS PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO
–
1.1
Sob a tese de insuficiência probatória –
Desprovimento
– Reconhecimento pessoal realizado pela vítima foi suficiente para atestar a autoria do acusado –
1.2
Sob a tese de existência de inconsistências nas descrições da compleição física do acusado –
Desprovimento
– Inexistência de inconsistências –
1.3
Sob a tese de não ocorrência da devida identificação da arma de fogo –
Desprovimento
– Irregularidade que, se existente, seria insuficiente para desconstituir a condenação –
1.4
Sob a tese de nulidade dos reconhecimentos pessoais realizados –
Desprovimento
– Inobservância das recomendações do artigo 226 não invalidam o reconhecimento –
2. DOS PLEITOS QUANTO AO CRIME DE FURTO REFERENTE AO FATO 06
–
2.1
Pedido de absolvição, sob a tese de insuficiência probatória –
Desprovimento
– Conjunto probatório coligido suficiente para sustentar a condenação –
2.2
Pedido de decote da circunstância qualificadora pelo rompimento de obstáculo –
Desprovimento
– Comprovação por meio de exame pericial –
2.3
Pedido de desclassificação do crime de furto para o de receptação –
Desprovimento
– Habitualidade da conduta delitiva do acusado de subtrair objetos e inversão do ônus da prova –
3. DOSIMETRIA DA PENA
–
3.1
Primeira fase: pleito de neutralizações de circunstâncias judiciais –
Ausente o interesse recursal
quanto à culpabilidade –
Desprovimento
quanto às consequências – Comprovação do abalo psicológico causado às vítimas na instrução processual –
3.2
Segunda fase: pleito de incidência de circunstância atenuante e afastamento de circunstância agravante –
Provimento
quanto à circunstância atenuante pela confissão –
Desprovimento
quanto ao afastamento da circunstância agravante pelo crime cometido contra menor – Circunstância comprovada pelo conjunto probatório –
3.3
Terceira fase: pleito de aplicação da causa de diminuição pela tentativa em sua fração máxima –
Provimento parcial
– Individualização de penas que se faz necessária, ainda que não influa no cômputo final da pena, com o aumento pela continuidade delitiva –
Iter criminis
percorrido – Fração mínima –
4. DO PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
–
Desprovimento
– Aferição da situação econômica do sentenciado que deve ser realizada pelo Juízo de Execução –
PARECER PELO CONHECIMENTO PARCIAL E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se do caderno acusatório, que
Edson Soares Tobias
, no município de Barra do Garças-MT,
com grave ameaça com o uso de arma de fogo, subtraiu
:

·

Na tarde de
16.3.2006
, por volta das 16h30min, no estabelecimento comercial denominado "Mercado Popular", situado na Rua Esmeralda, nº 952, no Jardim Nova Barra Norte, em Barra do Garças-MT, utilizando um revólver calibre .38, marca Taurus, subtraiu da vítima
Pedro Silva Lima
dois aparelhos celulares (um Motorola e um Nokia), uma folha de cheque preenchida no valor de R$ 162,00 e a quantia de R$ 50,00 em espécie (Fato 1).

·

Na noite de
24.3.2006,
por volta das 21h20min, no estabelecimento "Cerrados Bar", localizado na Rua Liberdade, Bairro Cristino Cortes, subtraiu da vítima Luiz Antônio da Silva a quantia de R$ 35,00; da vítima
Izamara Rocha Souza
, R$ 153,00; e da vítima
Hugo Henrique Gomes da Cunha
, R$ 430,00, além de uma carteira. Em seguida, trancou
Luiz
e
Eliane
em um banheiro e efetuou um disparo de arma de fogo antes de evadir-se do local (Fato 2).

·

Na noite de
2.5.2006
, por volta das 20h00min, na Avenida Atílio Fontana, Jardim das Mangueiras, no estacionamento do “Supermercado Mendonça”, subtraiu da vítima
Claudio Carone
quatro cartões bancários, dois talões de cheques, documentos pessoais e a quantia de R$ 120,00 (Fato 3).

·

E, na manhã de
8.5.2006,
por volta das 12h00min, na Rua Gerson Alves do Nascimento, nº 960, Vila Varjão, subtraiu da vítima
Jenoveva Soares da Silva
diversas joias, um aparelho celular e a quantia de R$ 135,00 (Fato 4).

Edson,

mediante arrombamento, subtraiu
no dia
26.5.2006
, por volta das 10h40min, na Rua Valdir Rabelo, nº 1.471, Bairro Dermat, diversos bens — entre eles eletrônicos, semijoias, moedas e produtos de revenda — avaliados em R$ 1.719,90, pertencentes à vítima
Magna Ramos da Costa
(Fato 5), e, no dia
28.5.2006
, na Rua B, nº 310, Bairro União, subtraiu da vítima
Lilian Maria dos Santos
uma filmadora, um aparelho de som, roupas e outros bens (Fato 6).

Consta, também, que na manhã de
29.5.2006
, por volta de 09h00min, na Rua Irmã Maria Facondini, nº 841, Bairro Dermat,
Edson

subtraiu, mediante grave ameaça com arma de fogo e violência física,
da vítima
Geciane Martins de Oliveira
e de seu empregador
Ionilton da Cunha Neves
, diversos objetos avaliados em R$ 3.560,00 (Fato 7).

Na manhã de
1º.6.2006
, por volta das 11h30min, na Rua Kuluene, nº 2399, Jardim Amazônia,
Edson

tentou subtrair, mediante grave ameaça com arma de fogo
, bens da vítima
Jorge Rodrigues da Silva
, sem êxito, pois esta conseguiu fugir (Fato 8).

Na manhã de
3.6.2006,
por volta de 11h40min, no comércio "Mercearia Garças", Rua Antônio Cristino Cortes, nº 991, Bairro Dermat,
Edson

anunciou assalto com arma de fogo
, subtraindo R$ 150,00 e efetuando disparo ao sair (Fato 9).

Na manhã de 7.6.2006, por volta de 09h00min, na mesma residência em que anteriormente havia praticado furto no Bairro União,
Edson

subtraiu, mediante grave ameaça com arma de fogo
, da vítima
Lilian Maria dos Santos
, bem como das vítimas
Jandira Xavier
e
Vitória Ragiotto dos Santos
, os bens descritos como 1 DVD, 1 videocassete, 1 mala de couro e 1 celular. Ele ameaçou incessantemente as vítimas de morte e as trancou no banheiro antes de fugir (Fato 10).

Em 9.6.2006, por volta das 09h50min, na Av. Águas Quentes, nº 05, bairro Parque das Águas Quentes,
Edson
subtraiu, mediante grave ameaça com arma de fogo e violência, da vítima
Valdineia Oliveira da Silva
um aparelho de som, dois celulares, uma mala de viagem preta, uma motocicleta Yamaha XTZ 125 azul, além da quantia de R$ 100,00, e da vítima
Jusemar Ferreira da Silva
a quantia de R$ 400,00, sendo os bens avaliados em R$ 8.225,00. As vítimas foram amarradas durante a ação. Os bens foram posteriormente recuperados (Fato 11).

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 157, § 2°, inciso I (por oito vezes), todos do Código Penal, alguns em continuidade delitiva e outros em concurso material; artigo 157, § 2°, inciso I c/c art. 14, inciso II (por uma vez), e artigo 155, § 40, inciso 1 (por duas vezes); bem como, no art. 15 da Lei 10.826/2003 (ID 268762764).

Não há que se falar em prescrição da pena, já que a denúncia foi recebida em 23.1.2017 (ID 268762765 - Pág. 233).

O Fato 11 foi julgado no bojo dos autos de nº. 000482-60.2006.811.0064, com trânsito em julgado em 26.6.2007 (ID 268763336).

Após regular trâmite processual,
Edson
foi
condenado
pelo Juízo singular pela prática dos crimes de Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo (art. 157, §2°, inc. I, por seis vezes - Fatos 1, 2, 4, 7, 9 e 10), Roubo Majorado Tentado (art. 157, §2°, inc. I, c/c art. 14, inc. II – Fato 8), Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo (art. 155, §4º, inc. I, por duas vezes - Fatos 5 e 6), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado e 100 dias-multa, e foi
absolvido

da prática do crime de Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo

(art. 157, §2°, inc. I), em relação ao Fato 3, com fulcro no art. 386, inciso II do Código de Processo Penal (ID 268763336).

É o relato do essencial.

A
materialidade
e a
autoria

dos crimes
estão comprovadas a teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 54226172 – Pág. 15), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 268762764 - Pág. 26 e seguintes); Boletim de Ocorrência (ID 268762764 - Pág. 33 e seguintes); Auto de Apreensão (ID 268762764 - Pág. 40 e seguintes); Auto de Avaliação (ID 268762764 - Pág. 46 e seguintes); Auto de Entrega (ID 268762764 - Pág. 50 e seguintes); Laudo de Exame Pericial de Eficiência de Arma de Fogo (ID 268762764 - Pág. 76 e seguintes); Laudo de Confronto Papiloscópico (ID 268762764 - Pág. 81 e seguintes); Relatório Policial (ID 268762764 - Pág. 88); Laudo de Exame Pericial realizado no local do crime (ID 268762764 - Pág. 187 e seguintes); Laudo Pericial de nº. 02-11-003018/2006 (ID 268762764 - Pág. 202 e seguintes); Nota Fiscal (ID 268762764 - Pág. 257); Auto de Busca Domiciliar (ID 268762765 - Pág. 110 e seguintes); Relatório Final (ID 268762765 - Pág. 217 e seguintes), corroboradas pelas declarações das testemunhas e vítimas nas duas fases do processo (ID 268762764 - Pág. 18 e seguintes e ID 268762766), que demonstram que o réu praticou os crimes conforme descrito na exordial acusatória (ID 268762764).

1. Insuficiência probatória, mácula nos reconhecimentos fotográficos e contradições fáticas dos crimes de Roubo Majorados – Fatos 1, 2, 4, 7, 8 e 9

Nesta instância recursal, a defesa pleiteia a absolvição do réu quanto às condenações pelos crimes correspondentes aos Fatos 1, 2, 4, 7, 8 e 9 sustentando, para tanto, a nulidade dos reconhecimentos pessoais realizados pelas vítimas sob alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, questionando, também, a incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, diante da ausência de sua apreensão.

Aponta, ainda, inconsistências nas descrições físicas do réu, especialmente nos Fatos 2 e 4, e quanto ao Fato 7, argumenta pela fragilidade do reconhecimento realizado, sob o fundamento de que o agente teria agido com parte do rosto coberto. Necessário expor as condutas fáticas, todas, ocorridas na cidade de Barra do Garças-MT:

FATO 1 – praticado em 16.3.2006 no Mercado Popular:
Na fase policial, a vítima
Pedro Silva Lima
narrou que foi abordada por um indivíduo que, portando arma de fogo tipo revólver, subtraiu, mediante grave ameaça, uma folha de cheque preenchida no valor de R$ 162,00, a quantia de R$ 100,00 em dinheiro e dois aparelhos celulares. Afirmou ter memorizado com precisão os traços faciais do autor do delito. Após tomar conhecimento, por meio da imprensa local, da prisão de um suspeito de diversos assaltos na cidade, dirigiu-se à Delegacia de Polícia, onde, na presença dos investigadores
Carlinbo de Souza Brito e Abel César Silva França
, descreveu o autor como um homem de cor parda, estatura mediana, cabelos pretos e encaracolados, compleição física média, vestindo bermuda jeans e camiseta azul (ID 268762765 - Pág. 123/24).

Na fase judicial, confirmou integralmente seus relatos, ressaltando que o réu não utilizava qualquer artifício para cobrir o rosto, razão pela qual o reconheceu de forma inequívoca na Delegacia de Polícia (ID 2687672766).

FATO 2 – praticado em 24.3.2006 no Cerrados Bar:
Na fase policial, a vítima
Luiz Antônio da Silva
declarou que, por volta das 20h30, foi abordado por um homem armado enquanto se dirigia ao quarto onde dormia, após encerrar a venda de espetinhos. Sob grave ameaça, foi conduzido com sua filha
Eliane
ao interior do bar e, em seguida, ao quarto da proprietária, onde o agente subtraiu R$ 35,00, dinheiro da “maleta branca” da dona do bar e carteiras do casal. Antes de fugir, trancou as vítimas no banheiro e efetuou um disparo no chão, cujos estilhaços feriram a perna de
Eliane. Luiz
afirmou que o réu estava com o rosto descoberto, permitindo seu reconhecimento posterior, sem dúvidas, na Delegacia, como sendo
Edson Soares
Tobias (ID 268762764 - Pág. 127).

Na fase judicial, confirmou seus relatos, reforçando que após a subtração, ele e a filha foram trancados no banheiro, momento em que o agente efetuou novo disparo. Destacou que o réu não ocultava o rosto e que reconheceu o apelante como autor do crime, dizendo que o apelante era muito agressivo (ID 2687672766).

Eliane Ferreira da Silva,
filha de
Luiz,
nas duas fases do processo, corroborou o relato do genitor, afirmando que o réu chegou ao bar pedindo bebida e, em seguida, anunciou o assalto com uma arma em punho. Levaram ambos ao quarto dos proprietários, onde exigiu a entrega de um “bauzinho branco” com dinheiro. Após subtrair os valores, trancou-os no banheiro e efetuou um disparo próximo à porta. Confirmou que o réu estava com o rosto descoberto (ID 268762764 - Pág. 125/126 e ID 2687672766).

Izamara Rocha Souza e Hugo Henrique Gomes da Cunha
relataram que não presenciaram o crime, mas, na fase policial, informaram que
Luiz
e
Eliane
chegaram apavorados à casa da sogra de
Izamara
relatando que o autor conduziu as vítimas ao quarto, subtraiu carteiras e dinheiro da maleta e trancou-os no banheiro antes de efetuar o disparo (ID 268762764 - Págs. 129/130 e 142).

FATO 4 – praticado em 8.5.2006 na Vila Varjão:
Na fase policial, a vítima
Jenoveva Soares da Silva
declarou que estava sozinha em sua residência quando foi surpreendida por um homem armado com revólver que entrou após ouvir barulhos no matagal. O autor, com parte do rosto coberto por uma camiseta preta a rendeu enquanto ela cozinhava, ordenando que largasse a faca que segurava e não gritasse. Foi conduzida sob ameaça ao quarto, onde foi forçada a deitar-se de bruços. Entregou uma quantia em espécie, uma corrente de ouro com pingente, uma pulseira de ouro, uma gargantilha (semijoia), um celular Nokia e duas carteiras de cigarro. Apesar de não ter sido agredida fisicamente, relatou ter sido empurrada com o cano da arma e que foi trancada em um cômodo na fuga do apelante (ID 268762764 - Pág. 150/151).

Na fase judicial, declarou ter sido surpreendida pelo réu dentro da residência, onde foi rendida e levada ao quarto sob ameaça com agressividade, sempre com a arma apontada para a sua cabeça, tanto, que até os dias atuais ela sentia medo. O réu exigiu dinheiro e joias, subtraindo correntes, brincos, um cheque de R$ 100,00 e um celular. Foi trancada no banheiro e, posteriormente, resgatada por seu filho. Declarou que reconheceu o réu, sem qualquer dúvida, o qual ficou bem próximo dela quando entrou na residência, na delegacia e não recuperou os bens (ID 2687672766).

FATO 7 – praticado em 29.5.2006 no Bairro Dermat:
Na fase policial, a vítima
Geciane Martins de Oliveira
, funcionária da residência de
Ionilton
e
Regina,
relatou que foi surpreendida, por volta das 9h, por um indivíduo armado, com camisa amarrada na cabeça listrada de branco e preto, calça jeans escura e tênis cinza com detalhes azul e laranja. O agente a rendeu no quarto do casal ordenou que ela deitasse de bruços e exigiu joia e dinheiro. Ele subtraiu uma corrente de ouro, um anel e um celular da vítima
Geciane
e mais joias de sua patroa e carteiras. Em seguida, obrigou-a a descer ao térreo, onde a fez retirar um aparelho de DVD, colocado em mochila e a trancou no
closet.
Cerca de vinte minutos depois foi libertada pelos patrões, que constataram o furto de mais dois celulares e R$ 30,00 da bolsa da declarante, que descreveu as caraterísticas do apelante como pardo, magro, estatura mediana, com espinhas e barba rala (ID 268762764 - Pág. 242/244).

Na fase judicial, a vítima afirmou que foi forçada a deitar-se de bruços com travesseiro sobre a cabeça, onde sofre até hoje dores da região devida “à pancada”, enquanto o réu vasculhava o imóvel. Subtraiu suas joias, um celular e pertences da sua patroa, que a agrediu com a arma na cabeça, ressaltando a agressividade do apelante e que, a todo o momento, ele a ameaçava de mata-la. Declarou ter reconhecido o réu na Delegacia de Polícia, “pelo vidro da sala”, com toda a certeza absoluta, destacando seu “
olhar de maldade
” (ID 2687672766).

Ionilton da Cunha Neves
confirmou que, ao chegar em casa encontrou a funcionária trancada e verificou a subtração e bens seus, e de
Geciane,
a qual estava trancada na casa, rememorando que alguns objetos de sua convivente também foram subtraídos (ID 2687672766).

FATO 8 – praticado em 1º.6.2006 no Jardim Amazônia:
Na fase policial,
Jorge Rodrigues da Silva
declarou que foi rendido com uma arma apontada para a cabeça enquanto se alimentava. O réu exigia chaves de veículos e informações sobre bens. Como
Jorge
não atendeu, foi agredido e ameaçado de morte. Reconheceu o réu e a arma utilizada. O roubo não se consumou pela reação da vítima, que conseguiu fugir e pedir socorro (ID 268762764 - Pág. 131/133). Em juízo confirmou seus relatos, aduzindo que reconheceu o réu e o revólver na Delegacia, e que o agente chegou a separar diversos objetos para subtração, mas não os levou porque a vítima conseguiu fugir (ID 2687672766).

FATO 9 – praticado em 3.6.2006 no Bairro Dermat:
Na fase policial,
Wanderson C. Oliveira Figueiredo
, adolescente à época, declarou que estava no mercado de seu pai quando um indivíduo, trajando jaleco branco, entrou se passando por cliente. Ao receber resposta negativa sobre a pesquisa de um produto, saiu e voltou armado, anunciando o roubo e exigindo dinheiro, enquanto a vítima entregou cerca de R$ 150,00. Após o roubo, o apelante efetuou um disparo, e o projétil, atingiu o balcão. Posteriormente, assistiu a uma reportagem e reconheceu
Edson Soares Tobias
na delegacia (ID 268762765 - Pág. 24/25).

Na fase judicial, confirmou os relatos na íntegra, e disse que reconheceu o apelante, dando ênfase a sua agressividade, que o ameaçou a todo tempo de matá-lo, o que causa medo nele até os dias atuais (ID 2687672766).

Atuação Policial e demais declarações relevantes:
Os investigadores de Polícia Civil responsáveis pelas diligências —
Carlos Augusto Vieira, Jair Luis da Silva e Robson Pereira Lima
— declararam, na fase policial, que vinham, há vários dias, desenvolvendo diligências para esclarecer uma série de roubos que vinham sendo praticados na cidade, sempre com uso de arma de fogo,
modus operandi
semelhante e características físicas coincidentes do autor. Destacaram que os crimes ocorriam principalmente no período matutino, com o agente agindo sozinho, invadindo residências, rendendo e ameaçando as vítimas, frequentemente as amarrando e subtraindo joias, dinheiro, aparelhos eletrônicos e outros bens. O padrão de violência, como agressões físicas e ameaças de morte — com a arma apontada para a cabeça das vítimas.

No dia 9.6.2006, ao tomarem conhecimento de mais um roubo ocorrido, os policiais compareceram ao local dos fatos, nas proximidades do Parque das Águas Quentes, onde constataram que o autor, portando um revólver calibre .38, subjugou as vítimas, amarrou-as com fios cortados da própria residência e subtraiu diversos objetos, inclusive uma motocicleta, utilizada na fuga. Com base nos relatos colhidos e com o auxílio do retrato falado, elaborado pela equipe da DERF, os policiais intensificaram as diligências e identificaram o apelante a partir da movimentação de um cheque subtraído em um dos roubos e chegaram ao endereço dele que foi avistado retornando à residência. Ao notar a presença policial, ele tentou fugir, mas foi capturado.

No momento da prisão, o réu confessou a prática dos crimes, indicando onde havia escondido a motocicleta — em um matagal — e revelou o paradeiro da arma de fogo utilizada, localizada na casa de seu tio, sob uma caixa d’água, municiada com seis cartuchos intactos. Diversos objetos subtraídos em roubos anteriores foram encontrados em sua residência, escondidos atrás e dentro do guarda-roupa. O apelante foi conduzido até a Delegacia de Polícia, onde confirmou sua responsabilidade por alguns dos outros delitos semelhantes. Os policiais reiteraram que os elementos colhidos — reconhecimento das vítimas, confissão, recuperação de bens e localização da arma — confirmam a autoria dos crimes atribuídos ao conduzido.

O investigador de Polícia Civil
Jair Luiz da Silva
corroborou suas declarações, destacando que diversos roubos estavam sendo investigados à época e que o réu foi identificado após utilizar um cheque roubado de uma das vítimas, em um mercado. A prisão ocorreu em 9.6.2006, quando o apelante cometeu novo roubo em uma chácara, o qual costumava agir com extrema violência e, na maioria das vezes, de “cara limpa”, o que facilitava os reconhecimentos. Após a prisão, o apelante indicou a localização de parte dos bens subtraídos escondidos em sua residência.

A companheira do apelante,
Vandinirce Silva de Oliveira
, em sede policial, confirmou que ele foi preso e que os policiais encontraram diversos objetos produtos de roubo na residência deles, mas que desconhecia a procedência desses bens.

O tio do apelante,
Alan Kardec Soares Borges
, declarou que na ocasião da abordagem policial, o apelante indicou que a arma utilizada nos crimes estava escondida sob uma caixa d’água nos fundos da residência (revólver calibre .38).

Em juízo, o apelante negou a autoria de quase todos os crimes, sustentando que a confissão prestada na fase policial foi obtida sob coação. Admitiu, apenas, a prática do crime referente ao Fato 5 (ID 2687672766). Contudo, durante a fase policial, confessou expressamente os delitos descritos nos Fatos
2
,
8
e
9
, em que admitiu a prática desses roubos majorados (ID 268762765 - Pág. 224/225, ID 268762764 - Pág. 131/133 e ID 268762765 - Pág. 24/25).

Passo a analisar as alegações exculpatórias.

1.1.

Insuficiência probatória quanto ao Fato 7

A defesa sustenta a tese absolutória em relação ao Fato 7, sob o argumento de fragilidade probatória, notadamente em razão de suposta precariedade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima
Geciane.
Alega-se que o autor do delito teria ocultado parcialmente o rosto com uma camiseta durante a execução do crime, o que inviabilizaria a identificação segura.

Entretanto, tal alegação não se sustenta frente ao conjunto probatório robusto constante dos autos. Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores admite a validade do reconhecimento mesmo quando há ocultação parcial da face, desde que a vítima tenha tido contato direto e tempo suficiente para fixar os traços identificadores do agente, o que inequivocamente ocorreu na hipótese em exame.

Na fase policial,
Geciane Martins de Oliveira
descreveu minuciosamente o autor do crime, mencionando suas vestes, características físicas e a dinâmica da ação criminosa, marcada por grave ameaça, subtração de bens e confinamento no
closet
. Em juízo, confirmou integralmente os relatos, acrescentando ter sido agredida com coronhada na cabeça e reconhecido o réu com absoluta certeza na Delegacia de Polícia, destacando o “olhar de maldade” que permaneceu em sua memória.

A credibilidade do relato de
Geciane
é reforçada pelo depoimento de
Ionilton da Cunha Neves
, patrão da vítima, que confirmou que ao retornar à residência encontrou-a trancada e bastante abalada, bem como constatou o desaparecimento de diversos bens seus e de sua companheira, corroborando integralmente a narrativa dos fatos.

Se não bastasse, como relatado pelos policiais militares
Carlos Augusto Vieira, Jair Luis da Silva e Robson Pereira Lima,
diversos objetos roubados pelo apelante foram localizados na ocasião de sua prisão, após ele indicar onde os objetos estavam escondidos sendo parte deles devolvidos à vítima
Geciane
(um celular modelo Strike Blue), além de um relógio de pulso, à vítima
Ionilton
(ID 54226172 - Pág. 253/257 e ID 268762764 - Pág. 269).

Não se trata, portanto, de uma prova isolada ou carente de confiabilidade, mas de depoimentos harmônicos. O reconhecimento pessoal foi realizado pela vítima que, sem sombras de dúvidas o reconheceu, e, embora o apelante estivesse com parte do rosto encoberto por uma camiseta, a vítima foi categórica ao afirmar sob o crivo do contraditório que o reconheceu com toda a certeza necessária, em virtude de seu olhar aterrorizante e compleição física: “pardo, magro, estatura mediana, com espinhas e barba rala”. Aliado a isso, vários dos objetos roubados pelo apelante foram apreendidos na casa dele, em especial, um celular da vítima
Geciane
e um relógio da vítima
Ionilton.

O artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece diretrizes para o procedimento de reconhecimento pessoal, não se tratando de norma de observância obrigatória cuja inobservância acarrete, por si só, a nulidade do ato. Trata-se de recomendação legal que visa assegurar maior segurança ao reconhecimento, mas que a inobservância apenas poderá implicar vício se restar demonstrado efetivo prejuízo à ampla defesa ou se a condenação estiver lastreada exclusivamente nesse elemento, o que manifestamente não é o caso.

No presente feito, a identificação do réu pela vítima encontra-se ancorada em contexto probatório sólido e multifacetado. A vítima,
Geciane,
forneceu descrição física precisa e detalhada do autor logo após os fatos, reforçada pelo reconhecimento inequívoco realizado na fase judicial, sob o crivo do contraditório, e por elementos objetivos, como o comportamento do agente durante a prática criminosa reiteradamente confirmada nas duas fases processuais. Além disso, parte dos bens subtraídos foi localizada na posse do réu, demonstrando, de forma indubitável, a responsabilidade do apelante no crime, e retirando qualquer dúvida quanto à autoria. Assim, mesmo que não tenha sido rigorosamente seguido o protocolo previsto no artigo 226 do CPP, a robustez do conjunto probatório afasta qualquer alegação de nulidade.

Dessa forma, a ausência de formalismo no reconhecimento pessoal não compromete a higidez do processo, tampouco invalida a condenação, fundada em prova segura, coerente e convergente, que supera com folga o juízo de dúvida razoável.

A respeito, aliás, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça:

“...1. O Tribunal de origem concluiu que a condenação não decorreu exclusivamente do reconhecimento pessoal efetuado em sede policial, mas também de outros bastantes elementos probatórios. 2.
É orientação jurisprudencial do STJ de que não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime.
Precedentes. (...) Agravo Regimental Desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 2273040 DF 2022/0405291-0, Relator: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023). Destaquei.

Esse entendimento, inclusive, foi sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo nº. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,

in litteris:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

Logo, não há que se falar em dúvida razoável quanto à autoria, eis que a prova produzida é firme, coerente e suficiente para embasar o juízo condenatório, nos moldes do artigo 155 do Código de Processo Penal.

1.2.

Inconsistência nas descrições físicas
–
Fatos 2 e 4

A defesa sustenta a tese de que haveria inconsistências nas descrições físicas atribuídas ao acusado pelas vítimas dos Fatos 2 e 4, o que comprometeria a credibilidade dos reconhecimentos pessoais realizados e, por consequência, a certeza quanto à autoria dos crimes.
Contudo,
a alegação não encontra respaldo no conteúdo dos autos.

As declarações prestadas pelas vítimas
Luiz Antônio da Silva, Eliane Ferreira da Silva
e
Jenoveva Soares da Silva
são, em essência, convergentes, coerentes e detalhadas. Vejamos.

No
Fato 2
,
Luiz
e sua filha
Eliane
relataram terem sido rendidos por um homem armado, de rosto descoberto, que os conduziu ao interior do Cerrados Bar, subtraiu bens e os trancou no banheiro, efetuando um disparo. Ambos reconheceram o réu com segurança na Delegacia de Polícia, destacando sua agressividade, descrevendo-o como baixo e moreno.

Luiz
o descreveu como um indivíduo de pele “
morena (parda), estatura mediana (medindo entre 1,65 à 1,70 metros), fisicamente magro, rosto com sinais de espinha e barba apontando fios de cabelo, na oportunidade estava usando, um jaleco cumprido de frio, cor escura”
(Termo de Reconhecimento de Pessoas e Declarações - ID

268762764 - Pág. 128).

No
Fato 4
,
Jenoveva
foi surpreendida em casa por um homem parcialmente encapuzado, que a ameaçou com arma de fogo, subtraiu objetos de valor e a trancou em um cômodo. Apesar da cobertura parcial, afirmou ter visto com clareza o rosto do autor e realizou reconhecimento firme na Delegacia de Polícia, descrevendo-o como de pele “
morena escura, com aproximadamente 1.70 de altura, magro, cabelos curtos escuros, um pouco calvo "com entradas", aparentando ter quarenta e dois anos aproximadamente
” (Termo de Reconhecimento de Pessoas e Declarações - ID 268762764 - Pág. 150).

Em juízo, as vítimas confirmaram integralmente os relatos prestados na fase policial.
Luiz
descreveu o apelante como sendo de pele morena e estatura baixa, enquanto
Jenoveva
mencionou pele morena e estatura mediana. Essa leve variação, no entanto, não possui relevância jurídica apta a comprometer a credibilidade dos reconhecimentos realizados. A percepção de altura é notoriamente subjetiva, podendo variar de acordo com o biotipo e a referência individual de quem observa, sobretudo em situações de tensão.

Importa destacar que, na fase policial, ambas as vítimas atribuíram ao agente aproximadamente 1,70m de altura — medida que, para alguns, pode representar estatura mediana e, para outros, baixa. O ponto central é que as descrições convergem nos traços essenciais: cor da pele, compleição física, idade aproximada e demais características visíveis, o que reforça a confiabilidade das identificações.

Ademais, o conjunto probatório torna-se ainda mais sólido diante da confissão parcial do próprio apelante, que, em juízo, admitiu a prática do crime descrito no Fato 2, cometido contra
Luiz
e
Eliane
, o que valida e robustece os reconhecimentos feitos pelas vítimas. Embora tenha negado a autoria do Fato 4, essa negativa isolada não é suficiente para infirmar os elementos objetivos colhidos, sobretudo o firme e reiterado reconhecimento realizado por
Jenoveva,
tanto na fase inquisitorial quanto judicial, em condições que lhe permitiram visualizar o rosto do agente. Nesse ponto, colaciona-se julgado sobre o tema:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO (ART. 157, §§ 2º, II, E 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA . RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. PLEITO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO/PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO . INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE. ELEMENTO PROBATÓRIO APRECIADO NO CONTEXTO DA PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES . TESE AFASTADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA .
VÍTIMA QUE RECONHECEU O APELANTE, SEM QUALQUER DÚVIDA, NA ETAPA INQUISITORIAL E JUDICIAL. ADEMAIS, APELANTE QUE NO MOMENTO DO DELITO, CUJA DINÂMICA FOI CAPTADA POR CÂMERAS DE SEGURANÇA, VESTIA CALÇÃO E JAQUETA COM OS QUAIS HAVIA SIDO FOTOGRAFADO NA NOITE ANTERIOR. ALÉM DISSO, AUTOMÓVEL SUBTRAÍDO ENCONTRADO A POUCAS QUADRAS DA SUA RESIDÊNCIA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE SÃO COMPREENSÍVEIS EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ESTRESSANTE QUE VIVENCIOU. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SUBSIDIAR VEREDITO CONDENATÓRIO
. CONDENAÇÃO MANTIDA(...). PRECEDENTES . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 5017184-43.2021 .8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, rel . designado (a) Norival Acácio Engel, Segunda Câmara Criminal, j. Tue Jun 14 00:00:00 GMT-03:00 2022) (TJ-SC - APR: 50171844320218240020, Relator.: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 14/06/2022, Segunda Câmara Criminal).

Assim, revela-se infundada a tese defensiva de inconsistência nos reconhecimentos. O acervo probatório é harmônico, seguro e convergente, permitindo concluir, com segurança jurídica, pela autoria delitiva nos Fatos 2 e 4. A alegação de dúvida razoável não resiste à análise do conjunto de provas, devendo ser rejeitada.

1.3.
Nulidade dos reconhecimentos pessoais

- não observância dos requisitos do art. 226 do CPP
–
Fatos 1 e 2

A defesa sustenta que os reconhecimentos realizados nos Fatos 1 e 2 deveriam ser anulados por suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, notadamente pela ausência de colocação do suspeito ao lado de outros indivíduos de aparência semelhante.

O reconhecimento pessoal, ainda que não realizado segundo todas as etapas do art. 226 do CPP, não é nulo quando feito de forma espontânea, imediata e por vítima que teve contato direto e prolongado com o agente, sobretudo se o procedimento for ratificado em juízo — como ocorreu nos presentes autos.

O
Pedro Silva Lima
, vítima do
Fato 1
, relatou ter sido abordado por um homem armado que, mediante grave ameaça, subtraiu um cheque no valor de R$ 162,00, R$ 100,00 em espécie e dois celulares. Afirmou ter memorizado com precisão os traços do autor, que estava com o rosto descoberto. Reconheceu o réu de forma espontânea e segura na Delegacia de Polícia, após vê-lo na imprensa local, descrevendo-o como pardo, de estatura mediana, cabelos pretos e encaracolados, usando bermuda jeans e camiseta azul (ID 268762765 - Pág. 123/124). Em juízo, confirmou integralmente o relato.

Luiz Antônio
e sua filha
Eliane
, vítimas do
Fato 2
foram rendidos por um homem armado, de rosto descoberto, que os conduziu ao interior do bar, subtraiu dinheiro e carteiras e os trancou no banheiro, efetuando um disparo. Ambos reconheceram o réu com segurança na Delegacia de Polícia.
Luiz
o descreveu como agressivo, e
Eliane
reforçou que gravou sua fisionomia com nitidez. Testemunhas confirmaram que os dois chegaram apavorados à casa da sogra de
Izamara
logo após o fato, relatando os detalhes do crime (ID 268762764 - Págs. 125/127, 129/130, 142; ID 2687672766).

Importantíssimo frisar que todas as vítimas confirmaram o reconhecimento em juízo, com riqueza de detalhes e segurança na identificação, em sintonia com as declarações dos policiais militares responsáveis pelas diligências,
Carlos Augusto Vieira, Jair Luis da Silva e Robson Pereira Lima
, no sentido de que a atuação do apelante nos crimes de roubo é violenta.

Izamara Rocha Souza
e
Hugo Henrique Gomes da Cunha
— confirmaram o estado de abalo emocional das vítimas imediatamente após o crime, o que fortalece a credibilidade dos relatos prestados.

Todas as vítimas confirmaram em juízo a veracidade dos reconhecimentos
, com detalhamento das características físicas e da dinâmica delitiva. Essas declarações estão em consonância com os depoimentos dos policiais militares
Carlos Augusto Vieira, Jair Luiz da Silva e Robson Pereira Lima
, que confirmaram o
modus operandi
violento do réu em diversos roubos semelhantes.

O fato de a testemunha ser servidor público não torna, por si só, suas declarações desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como no caso. Endossado esse mesmo raciocínio, vide o Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Não se pode olvidar, ainda, que o próprio apelante confessou, na fase administrativa, a autoria do Fato 2, admitindo ter praticado o crime contra
Luiz e Eliane
. Ademais, foram apreendidos bens subtraídos em outras ações e uma arma compatível com os crimes em tela, reforçando a convergência e a robustez do acervo probatório.

Dessa forma, a eventual irregularidade formal na condução do procedimento de reconhecimento não é capaz de macular a validade dos atos realizados, uma vez que não houve qualquer prejuízo efetivo à ampla defesa. Pelo contrário, os reconhecimentos foram realizados de forma espontânea, segura, e confirmados em juízo, constituindo provas firmes e confiáveis da autoria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais tem reiteradamente afastado a nulidade de reconhecimentos em hipóteses análogas, assentando que a ausência de rigor formal no art. 226 do CPP só acarreta nulidade quando demonstrado prejuízo concreto, o que manifestamente não ocorre no caso presente.

Assim, é forçoso concluir que não há qualquer vício invalidante nos reconhecimentos pessoais realizados nos Fatos 1 e 2, tampouco margem para dúvida razoável quanto à autoria. O conjunto probatório é consistente, coeso e convergente, amparando de forma legítima e constitucional o juízo condenatório. Por conseguinte, deve ser rechaçada a pretensão anulatória da defesa, por ausência de base legal e fática minimamente plausível.

Sob esse prisma, cumpre destacar que a defesa técnica, no momento oportuno da instrução criminal, optou por não arrolar testemunhas nem requerer a produção de quaisquer outras provas capazes de sustentar a tese de negativa de autoria, revelando-se omissa quanto ao ônus probatório que lhe incumbia, conforme estabelece o art. 156 do CPP.

Além disso, é pacífico o entendimento de que, em crimes contra o patrimônio cometidos mediante grave ameaça, os relatos das vítimas assumem especial relevância probatória, sobretudo quando prestados de forma coerente, reiterada e em condições que permitiram a correta identificação do agente, como verificado no caso em análise. A firme imputação feita por uma das vítimas ao apelante, somada à ausência de contraprova defensiva eficaz, reforça ainda mais a credibilidade da versão acusatória.

A propósito, ilustra-se a tese com o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“... Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, especialmente pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima, ratificado em Juízo. Tendo em vista que a maioria dos delitos dessa natureza são cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probante, mormente quando corroborada pelas demais provas coligidas ao processo(...). (TJMT - N.U 1010808-30.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

1.3.

Ausência de apreensão da arma de fogo
–
Fatos 1, 2, 4, 7, 8 e 9

A defesa sustenta que a ausência de laudo pericial ou de apreensão válida da arma de fogo utilizada nos crimes comprometeria a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal.
No entanto
, o entendimento jurisprudencial consolidado, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte Estadual, é claro no sentido de que não se exige a apreensão ou perícia do artefato bélico para a incidência da majorante, quando houver outras provas seguras da sua utilização.

Nos autos, há provas abundantes da efetiva utilização de arma de fogo em todos os episódios delitivos: as vítimas, sem exceção – dos Fatos 1, 2, 4, 7, 8 e 9 - relataram, de forma clara e coerente, que o agente portava arma de fogo e a utilizava para ameaçar, render e agredir, inclusive com disparos efetuados no interior dos imóveis (como nos Fatos 2 e 9).

Em relação ao Fato 2, a vítima
Luiz Antônio da Silva
afirmou que o apelante efetuou dois disparos de arma de fogo no local do crime antes de fugir e que os estilhaços atingiram a perna de sua filha, a também vítima,
Eliane Ferreira da Silva,
e quanto ao Fato 9, a vítima
Wanderson Figueiredo
declarou que o autor efetuou disparo no balcão do comércio da família, quase vindo a atingi-lo.

Mais que isso: o próprio apelante, após sua prisão, indicou voluntariamente o local onde escondia o revólver calibre .38, com 6 munições intactas, utilizado nos crimes, que foi efetivamente apreendido pelos policiais civis
Carlos Augusto Vieira, Jair Luis da Silva e Robson Pereira Lima
na casa de seu tio,
Alan Kardec Soares Borges
, escondido sob uma caixa d’água (Auto de Apreensão – 268762764 - Pág. 40). O artefato estava municiado com seis cartuchos intactos, reforçando a correspondência entre a arma utilizada nos crimes e aquela efetivamente localizada.

Se não fosse suficiente, a arma de fogo foi periciada, quando se constatou a sua eficiência para efetuar disparos, bem como doas prójéteis (ID 268762764 - Pág. 76 e seguintes e 268762765 - Pág. 151 e seguintes).

Conquanto a vítima
Wanderson Coelho Oliveira Figueiredo
(Fato 9)
,
tenha declarado na fase policial que a arma exposta na Delegacia de Polícia poderia não ser a mesma utilizada no crime, o fato é que a referida vítima confirmou em juízo, categoricamente, que o apelante utilizou uma arma de fogo, vindo, inclusive, a efetuar um disparo.

Nesse aspecto, é importante ressaltar o relevante valor probatório das declarações das vítimas em crimes patrimoniais, sobretudo quando prestadas de forma consistente e sob o crivo do contraditório. Especificamente quanto à incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal — consistente no emprego de arma de fogo —, a jurisprudência tem reconhecido que a

palavra da vítima, prestada em juízo com segurança, é elemento suficiente para caracterizar a majorante, mesmo na ausência de apreensão da arma, desde que coerente com o conjunto probatório dos autos. Ilustrando o tema, confira-se:

“(...) 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art . 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego. 2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP . Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3 . Agravo regimental a que se nega provimento (...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023).

Para além, é desnecessária tanto a apreensão, quanto a perícia da arma de fogo utilizada no delito de Roubo, consoante Enunciado nº 1 deste Tribunal de Justiça que assim prevê no seu teor:
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.

Nesse contexto, comprovado o emprego de arma de fogo durante a ação criminosa, não há que se cogitar o afastamento da causa de aumento da pena prevista no art. 157, §2º-A, inc. I, do CP.

2. Absolvição, desclassificação ou afastamento da qualificadora do crime de Furto – Fato 6: vítima
Lilian –
praticado no dia 28.5.2006 no Bairro União

A defesa pretende, também, a absolvição do apelante pela prática do crime de Furto Qualificado, por insuficiência de prova relativamente ao Fato 6, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora, ou, ainda, a desclassificação da conduta para o delito de Receptação Simples (art. 180,
caput,
do CP).

Nas duas fases do processo, segundo a vítima
Lilian Maria dos Santos Ragiotto,
a sua residência foi invadida pelo apelante que, após tentar arrombar uma porta de vidro da sala de visitas, conseguiu acessar o interior do imóvel por meio da porta de madeira que dava acesso à sala de jantar. No interior da casa, ainda arrombou a porta do quarto do casal, e durante a ação diversos bens foram furtados, dentre eles uma filmadora da marca JVC, uma sacola com o logotipo da Ypiranga, um aparelho de som tipo Micro System da marca Lenon Sound, seis calças jeans femininas novas da marca Ellus (tamanhos 42 e 44), um estojo de joias vazio e uma lanterna amarela de grande porte, com funcionamento a bateria.

Dias depois, a vítima foi até a Delegacia de Polícia para realizar o reconhecimento do apelante e de parte dos objetos apreendidos em poder dele, tais quais uma sacola com logotipo Ypiranga e o aparelho de som subtraídos anteriormente (ID Auto de Entrega 268762764 - Pág. 231). Ela ratificou em juízo que reconheceu o apelante na fase policial, com 100% de certeza, frisando que o apelante atuava de forma agressiva (ID 268762765 - Pág. 41, id 268762764 - Pág. 222 e ID 268762766).

2.1.
Absolvição

A alegação defensiva de insuficiência probatória não se sustenta diante do conjunto de elementos firmes e convergentes que comprovam, de forma segura, tanto a materialidade quanto a autoria do crime de furto qualificado.

A vítima
Lilian
foi clara e coerente ao relatar, em ambas as fases processuais, que sua residência foi arrombada e diversos objetos foram subtraídos, incluindo filmadora, peças de vestuário e outros bens pessoais. A versão encontra respaldo não apenas em seu depoimento, mas também nas declarações da funcionária Jandira Xavier de Lima, que confirmou, na fase policial, ter encontrado o imóvel violado e com pertences ausentes (ID 268762765 - Pág. 37/38).

O Laudo de Exame Pericial também corrobora o relato da vítima, atestando a presença de vestígios de escalada, arrombamento de portas internas com instrumentos contundentes, remoção de cofre e violação de maleta com segredo, além da provável subtração de objetos da residência (ID 268762765 - Pág. 80). A materialidade, portanto, é incontroversa.

Quanto à autoria, pesa contra o réu a recuperação de parte dos bens furtados em sua posse, conforme relatado pelo policial civil Jair Luiz da Silva, que informou ter identificado Edson no curso de diligências voltadas à apuração de uma série de crimes patrimoniais ocorridos na região. Na residência do acusado, foram apreendidos diversos objetos provenientes do furto na casa de Lilian, fato que estabelece vínculo direto entre ele e a prática delitiva.

A negativa do réu, por sua vez, mostra-se isolada, genérica e dissociada dos demais elementos constantes dos autos, revelando-se insuficiente para gerar dúvida razoável. A defesa não produziu qualquer prova capaz de infirmar a acusação, limitando-se a uma versão defensiva desamparada de respaldo probatório.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a ausência de testemunhas presenciais não inviabiliza a condenação, desde que a prova seja suprida por elementos indiciários e testemunhais coesos. Nessa linha, a palavra da vítima, quando consistente, reiterada e corroborada por outros meios de prova, assume especial valor probatório, confira-se:

“(...) II - A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui relevante valor para o deslinde dos fatos e serve de base para o decreto condenatório, especialmente em razão das condições em que tais delitos são praticados, e sobretudo quando ausente qualquer evidência de que tenha a vítima interesse em incriminar indevidamente a denunciada ou que tenha faltado com a verdade. III - No particular, a reconstrução dos fatos realizada a partir do conjunto probatório amealhado aos autos, comprova, seguramente, que o apelante utilizou grave ameaça para subtrair o aparelho celular da vítima, estando sua conduta adequada ao tipo previsto no artigo 157 do Código Penal, razão pela qual se afasta a pretensão de desclassificação do crime de roubo para o de furto(...)”. (TJ-PR 00073547920248160013 Curitiba, Relator.: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 20/07/2024, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/07/2024).

Diante disso, o conjunto de provas reunidas — composto por depoimentos convergentes, prova pericial contundente e apreensão de bens subtraídos em poder do réu —
revela-se plenamente suficiente para sustentar o decreto condenatório
, não havendo espaço para a aplicação do axioma
in dubio pro reo.

Diante desse cenário, mostra-se absolutamente inviável a pretensão absolutória, diante da suficiência probatória quanto à materialidade e à autoria do delito de furto qualificado imputado ao apelante.

2.2.
Qualificadora

O pedido de exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal — consistente no rompimento de obstáculo para a subtração da coisa — também não merece acolhimento. Ao contrário do que sustenta a Defesa, o rompimento de obstáculo restou terminantemente comprovado por meio do
Laudo Pericial n.º 02/03/05/251/2006
, encartado aos autos (ID 268762765 - Pág. 80), que atestou o arrombamento da porta da residência da vítima. Tal prova técnica, somada às declarações firmes da ofendida, é suficiente para a manutenção da qualificadora.

Ainda que não houvesse laudo pericial, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ausência de perícia não inviabiliza, por si só, o reconhecimento da qualificadora, desde que existam outros meios de prova, como testemunhos ou documentos, capazes de comprovar a existência do rompimento — o que é exatamente o caso dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reafirmado que o arrombamento pode ser demonstrado por laudos, fotografias ou mesmo depoimentos idôneos, veja-se:

“(...) 1. o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de ser imprescindível, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto (art. 155, § 4º, I e II, do CP), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos. Contudo, importa ressaltar que se admite, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o arrombamento de forma inconteste e, diante do desaparecimento dos vestígios, o suprimento da prova pericial. 1.1. Devidamente justificada a ausência de laudo de exame de local, e provado o arrombamento pela prova testemunhal dos autos, inclusive confissão do réu, não há que se falar em desclassificação para furto simples. 2 . Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável. 2.1. Observado pelo Juízo sentenciante o critério usualmente adotado pela jurisprudência, não há que se falar em excesso . 3.Recurso conhecido e desprovido (...)”. (TJ-DF 07144903920228070003 1668351, Relator.: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 24/02/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023).

Portanto, o reconhecimento da referida qualificadora encontra pleno amparo nos autos, impondo-se o indeferimento do pedido defensivo.

2.3.
Desclassificação

Também não procede o pleito subsidiário de desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de receptação, previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal.

A despeito de o réu admitir a posse dos bens subtraídos, alegando tê-los adquirido de terceiros, essa versão não resiste ao exame do conjunto probatório. A recuperação dos objetos furtados na residência do próprio apelante — pouco tempo após a consumação do delito —, denota o inequívoco dolo de subtrair (
animus furandi
), não havendo espaço para imputação por receptação.

É firme a jurisprudência no sentido de que
a posse recente e injustificada da
res furtiva
enseja a inversão do ônus da prova
, incumbindo ao réu comprovar a licitude da posse — ônus esse que o apelante não se desincumbiu de demonstrar. A propósito:

“(...) 6. A apreensão da
res furtiva
na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal (...)”. (TJMT - N.U 0005714-80.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da prática do crime de furto qualificado, sendo manifestamente inviável sua desclassificação para o delito de receptação:

“(...) 3. Inviável a desclassificação da conduta para o delito de receptação (art. 180, CP), pois os elementos probatórios são convincentes no sentido de que o recorrente efetivamente participou da subtração dos bens, e não apenas os adquiriu ou recebeu após o furto. 4. A ausência de laudo pericial não constitui óbice ao seu reconhecimento, pois tal circunstância restou devidamente comprovada por outros elementos de prova idôneos, como o depoimento da vítima e o auto de constatação indireta em local de furto. Já no tocante ao concurso de pessoas, este deflui da confissão do corréu Nesulei de que praticou o delito em conjunto com o recorrente, além dos depoimentos dos policiais civis que participaram das investigações (...)”. (TJMT - N.U 0001912-23.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

3. Dosimetria da pena

Caso não acolhidas as teses anteriores, a defesa requer a readequação da dosimetria da pena na primeira fase, com a exclusão da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especificamente quanto aos crimes de roubo majorado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Magistrado fixou apenas uma dosimetria para todos os delitos, adotando a pena mais gravosa para, em seguida, aplicar a fração de aumento relativa à continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).

Diante desse contexto, passo à análise da insurgência defensiva.
Na primeira fase da dosimetria, o Juízo valorou negativamente duas circunstâncias judiciais: a culpabilidade e as consequências do crime (ID 268763336), com base no seguinte fundamento:

“(...) As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, sendo sua
culpabilidade
EXACERBADA, tendo em vista que o crime foi cometido com a utilização de arma de fogo, revelando o real interesse do réu em obter a vantagem ilícita ao subtrair o patrimônio das vítimas, inclusive tendo desferido disparos em diversas ocasiões. Também REPROVÁVEL as
consequências
do crime, visto que, conforme relatado pelas vítimas JENOVEVA, JANDIRA, GECIANE e VITÓRIA, extensos foram os traumas e demais reflexos psicológicos decorrentes da conduta agressiva e ameaçadora do réu quando do cometimento de seus crimes. Valoro cada circunstância supra na fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas ao delito, nos termos do entendimento do STJ. Desta forma, fixo a pena-base em 5 anos e 6 meses (...)”.

Como visto acima, em relação aos Fatos 1, 2, 4, 7, 8, 9 e 10 – crimes de roubo –, o Juiz valorou negativamente a culpabilidade do apelante pelo uso de arma de fogo e, quanto aos Fatos 4 (vítima
Jenoveva
), 9 (vítima
Geciane
) e 10 (vítimas
Vitória e Jandira
) – também crimes de roubo –, considerou negativas as consequências do crime, uma vez que a ação truculenta do apelante gerou traumas nas vítimas de forma a ultrapassar os limites do tipo penal.

Cada circunstância judicial foi valorada na fração de 1/8 sobre o resultado da pena mínima e máxima cominadas ao delito (termo médio), resultando em 9 meses de reclusão para cada circunstância judicial negativamente valorada.

Não vislumbro modificação a ser promovida.

A uma, não há qualquer equívoco nesta fase em deslocar uma qualificadora para a primeira fase da pena (emprego de arma de fogo), a fim de valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, prevista no art. 59 do Código Penal. Veja-se jurisprudência a respeito:

“[...] O deslocamento de qualificadora sobejante à primeira etapa dosimétrica, para que seja valorada como circunstância judicial desfavorável (no caso, como 'circunstâncias do crime'), é procedimento amplamente respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configurando bis in idem. - Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 676.862/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021). À luz da Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja na esfera judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar. (...)”. (TJMT - N.U 1025004-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 08/02/2024, Publicado no DJE 20/02/2024).

A duas, quanto às consequências do crime, segundo relataram as vítimas
Jenoveva, Geciane, Vitória e Jandira
na fase judicial, houve intenso sofrimento psicológico, em razão dos traumas e reflexos emocionais causados pela conduta agressiva e ameaçadora do apelante durante a prática dos delitos. Eis jurisprudência sobre o tema:

“(...) A dosimetria da pena deve observar os critérios do art. 59 do Código Penal, sendo possível valorar negativamente a culpabilidade quando há premeditação; as circunstâncias do crime, quando há concurso de agentes; e as consequências do crime quando geram traumas psicológicos relevantes às vítimas (...)”. (TJMT - N.U 1001057-81.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025).

Logo, a 1ª fase da pena encontra-se escorreita.

Na 2ª fase da pena
, a defesa visa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação aos
Fatos 2, 5, 8 e 9
(art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), além do afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “a”, do CP, quanto ao
Fato 10.

De fato, na fase policial o apelante admitiu a autoria dos crimes relativos aos
Fatos 2, 8 e 9
(ID 268762765 - Pág. 224/225, ID 268762764 - Pág. 131/133 e ID 268762765 - Pág. 24/25), e em juízo, ele confessou “
apenas o cometimento de um furto numa casa no DERMAT
, onde foi realizada perícia e constatada a presença de suas digitais. Que
nesse dia arrombou a porta da residência com o uso de uma chave de fenda
” -
Fato 5

(ID 268763336).

Nesta fase dosimétrica, o Magistrado assim consignou: “
Tendo o réu confessado menos da metade dos crimes o que fora condenado,
deixo de reconhecer tal atenuante
em seu favor, vez que exsurgem os demais crimes – 5 (cinco), maioria - a que o réu negou qualquer participação
” (ID 268763336).

A confissão espontânea foi mencionada na segunda fase da pena, em relação a alguns dos fatos. Ocorre que, ao invés de proceder à individualização da pena — isto é, elaborar a dosimetria para cada fato delituoso de forma autônoma —, o Juiz optou por elaborar uma ‘dosimetria global’.

O que se quer dizer, é que o Juízo considerou as regras da continuidade delitiva, previstas no art. 71 do Código Penal, escolhendo a dosimetria relativa ao fato em que a pena seria mais grave, para, em seguida, aplicar a fração de aumento referente à continuidade delitiva. Tanto é assim que ressaltou ao iniciar a dosagem da pena que:
“Em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, aplico a pena do delito mais gravoso, qual seja, o roubo majorado com os devidos acréscimos.”.

Diante desse contexto, não se vislumbra qualquer teratologia ou ilegalidade a ser reconhecida,

Nesta fase, a defesa também requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, sob o argumento de que foi aplicada em crime não doloso.

Nesse ponto, o Magistrado reconheceu a referida agravante, porque o delito foi praticado contra a vítima
Vitória Ragiotto dos Santos
, no Fato 10, referente a crime de roubo majorado ocorrido em 07/06/2006, quando a vítima contava, à época, com apenas seis anos de idade — episódio rememorado por ela em juízo, durante a audiência de instrução realizada em 18/06/2024 (ID 268762765, pág. 39, e ID 2687633285).

Ademais, a agravante em questão é plenamente aplicável aos crimes de roubo, justamente em razão da violência empregada na conduta criminosa, a qual foi enfaticamente destacada pela maioria das vítimas. Sobre o tema, colaciona-se o seguinte julgado:

“(...) 16. A agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP é objetiva, ou seja, não permite considerações específicas do caso concreto [se atingiu ou não o patrimônio da criança] para verificação da sua incidência, sendo perfeitamente admissível a sua aplicação quando o roubo envolver crianças que se encontravam na residência e forem alvos das ameaças perpetradas pelos agentes, assim como se deu na espécie. Precedente do TJMT. (...)”. (TJMT - N.U 1000518-11.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Órgão Especial, Julgado em 14/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

Dessa forma, mantém-se a agravante referente ao crime cometido contra criança, primeiro porque restou comprovado nos autos que a vítima Vitória possuía seis anos de idade à época dos fatos e, segundo, porque é cabível o reconhecimento da referida agravante em crimes de roubo, por se tratar de delito doloso.

Por outro lado, ainda na segunda fase da pena,

DE OFÍCIO
,
retifico o critério de aumento adotado pelo Juiz, decorrente do reconhecimento da agravante da reincidência e da agravante de crime cometido contra criança
, uma vez que foi utilizada a fração de 1/6 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal para cada agravante,
sem a devida fundamentação específica.

A fração a ser adotada em casos tais, é de 1/6 para cada agravante, devendo incidir sobre o resultado da pena-base, e não sobre o resultado do termo médio, em conformidade com o entendimento consolidado desta Corte de Justiça:

“(...) A
agravante da reincidência deve incidir em patamar de 1/6 (um sexto) sobre o resultado da primeira fase de dosimetria
(STJ, AgRg no HC 426.278/DF). (...)”.

(TJMT - N.U 1019381-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

Na
terceira fase da pena,
quanto à tentativa de crime de roubo relativa ao Fato 8, a defesa postula a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, na fração máxima de 2/3, sob o argumento de que sequer houve seu reconhecimento na dosimetria.

Como já mencionado nas linhas acima, o Magistrado
adotou a técnica de
uma única dosimetria
para a fixação da pena definitiva – escolheu a pena mais grave, para após, aplicar a fração da continuidade delitiva.

Assim,

não se verifica menção expressa à causa de diminuição referente à tentativa, justamente por ser inócua. A técnica escolhida deve ser mantida.

Aliás, o Magistrado elaborou
uma única
dosimetria da pena para
todos os crimes de roubo e de furto
, o que beneficiou consideravelmente o apelante. Tecnicamente, o correto seria aplicar o concurso material entre os crimes de furto e de roubo, tendo em vista que não se admite a continuidade delitiva entre esses crimes.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça editou Enunciado de nº. 9 TCCR/TJMT sobre o assunto:
“Não se admite continuidade delitiva entre roubo e furto, porquanto, ainda que possam ser considerados delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie”.

Todavia, a aplicação/correção de ofício da técnica mais adequada resultaria em grande prejuízo ao apelante, já que, após a dosimetria dos crimes de furto e de roubo deveria incidir o concurso material de crimes, podendo este Tribunal incorrer no princípio da
reformatio in pejus
, considerando a ausência de recurso ministerial nesse ponto (Vide sobre o assunto: TJ-SP - APR: 15007825820198260618 SP 1500782-58.2019.8.26.0618, Relator.: Heitor Donizete de Oliveira, Data de Julgamento: 05/11/2020, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/11/2020).

Cumpre ressaltar que tampouco seria o caso de anular parte da sentença de ofício, em atenção ao que dispõe a Súmula 160 do Superior Tribunal Federal de que “
é nula a decisão do Tribunal de Justiça que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício”.

Passo a nova dosimetria da pena
para, tão somente, modificar a técnica aplicada quanto ao aumento das agravantes na segunda fase da pena, preservando o modelo utilizado pelo Juiz, de uma única dosimetria, em atenção às regras do art. 71 do CP e em atenção a tudo o que acima, foi exposto.

Na 1ª fase dosimétrica, de acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP, presente duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante -
culpabilidade
e
consequências do crime -,
mantém-se a pena-base no mesmo
quantum
de aumento utilizado pelo Magistrado (1/8 sobre o resultado do Termo Médio), ou seja, em
5 anos e 6 meses de reclusão de reclusão

Na 2ª fase dosimétrica
, mantém-se a técnica adotada pelo douto Sentenciante, como já anotado, e mantenho a aplicação da agravante da reincidência, vez que o apelante ostenta uma condenação transitada em julgado antes dos presentes fatos pelo crime de latrocínio (PEP de nº. 0005031-79.2007.811.0064), e d
o mesmo modo, preservo a aplicação da agravante descrita no
art. 61, inc. II, alínea “a”, do CP, de crime cometido contra criança.

Em seguida, utilizo a fração de 1/3 sobre o resultado da pena basilar, por se tratar de duas agravantes, e encontro a pela pena intermediária de
7 anos e 4 meses de reclusão.

Sobre a fração utilizada para promover o aumento de duas agravantes, trago jurisprudência da Corte Cidadã:

“(...) É possível o aproveitamento das qualificadoras sobejantes (aquelas não empregadas para qualificar o delito) na primeira ou na segunda etapas da dosimetria, como circunstâncias judiciais ou como circunstâncias agravantes genéricas.
Ademais, cada circunstância agravante reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo justificativa adicional para a adoção de quantum distinto. Como, na hipótese, foram valoradas duas agravantes, está autorizado o aumento imposto, de 1/3 sobre a pena-base
(...).- Agravo regimental desprovido (...)”. (STJ - AgRg no HC: 802818 SP 2023/0047097-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023). Destaquei.

Na 3ª fase dosimétrica, preservo a técnica adotada pelo Magistrado, e diante da continuidade delitiva aplicada corretamente na fração de 2/3, em virtude da quantidade de crimes praticados, fixo a
pena final em 12 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Em tempo, confira-se jurisprudência sobre o assunto:

“(...) 1. Em relação à exasperação da reprimenda pela continuidade delitiva, é imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações;1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para para 6 infrações
e 2/3 para 7 ou mais infrações
.2 (...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 2458236 GO 2023/0308347-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024). Destaquei.

DA PENA DE MULTA

DE OFÍCIO
, readéquo a pena de multa ora aplicada em 100 dias multa,
para 28 dias-multa,
em atenção ao que prevê o Enunciado desta Corte de Justiça, de nº. 33 TCCR/TJMT: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”
.

DO REGIME DE PENA

Mantenho o regime fechado para o cumprimento da reprimenda, em observância ao que reza artigo 33, §2º, alínea “a” do CP, e, não menos importante, porque também há presença de circunstâncias judiciais depreciadas e reincidência do réu.

Pelo fato de os crimes de roubo terem sido praticados mediante violência, aliado ao
quantum
final da dosimetria da pena, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena (sursis), porque não preenchidos os requisitos dos artigos respectivos do Código Penal, quais sejam o 44 e o 77.

Finalmente, a imposição das
custas processuais
decorre de determinação legal prevista no artigo 804 do Código de Processo Penal, que estabelece ser incumbência do vencido suportar tal encargo. Assim, eventual alegação de insuficiência econômica do apelante não se mostra cabível nesta fase do processo, porquanto a análise sobre a possibilidade de isenção ou parcelamento do pagamento compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal.

Ademais, com o advento do Código de Processo Civil, especialmente em seu artigo 98, passou a ser possível, em casos de comprovada hipossuficiência financeira do condenado, que o pagamento das custas processuais seja suspenso por até cinco anos. Contudo, a aferição dessa condição econômica não deve ocorrer no momento do julgamento da ação ou do recurso, mas sim na fase de execução penal, a considerar que a situação patrimonial do sentenciado pode se modificar ao longo do tempo, sendo mais adequado e justo que tal análise seja feita no momento em que a quitação da obrigação for efetivamente exigida.

Assim, compete ao Juízo da Execução Penal deliberar sobre o tema, conforme já reconhecido reiteradamente pela jurisprudência desta Corte de Justiça:

“A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais”. (TJMT - N.U 0007613-10.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

CONCLUSÃO

Isto posto, em
dissonância
do parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso defensivo.

DE OFÍCIO
, altero a técnica aplicada na fração aumentativa da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e da agravante de crime cometido contra criança (
art. 61, inc. II, alínea “a”, do CP), para calcular a fração aumentativa sobre o resultado da pena basilar, e não sobre o resultado da pena mínima e máxima cominada ao crime, bem como
DE OFÍCIO
,
readéquo a pena de multa
em observância ao Enunciado de nº. TCCR/TJMT, e fixo a pena definitiva em
12 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 28 dias-multa.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025